Tribunal: TJES
Processo: 0002899-90.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002899-90.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LORIVALDO PEREIRA ROCHA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. ART. 322, § 2º, DO CPC, C/C ART. 3º, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme disposto no art. 322, § 2º, do CPC, aplicado analogicamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP,
"a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé"
. Neste sentido: S
TJ - REsp: 1442854 SP 2014/0060582-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020
.

2. A interpretação do pedido Ministerial deve ser realizada considerando o conjunto da postulação e a boa-fé, a partir do que se depreende que a pretensão é de aplicação escorreita das frações de 1/3 e 1/6 para majoração da pena, não implicando julgamento
extra petita
a fixação da pena por esta Corte em acolhimento da referida pretensão.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LORIVALDO PEREIRA ROCHA contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para redimensionar a pena privativa de liberdade definitiva do acusado para 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

O embargante, em suas razões, sustenta que houve julgamento
extra petita,
uma vez que o recurso Ministerial restringiu seu pedido à majoração da pena para 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, devendo ser reduzida a pena a este patamar.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por LORIVALDO PEREIRA ROCHA contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para redimensionar a pena privativa de liberdade definitiva do acusado para 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

O embargante, em suas razões, sustenta que houve julgamento
extra petita,
uma vez que o recurso Ministerial restringiu seu pedido à majoração da pena para 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, devendo ser reduzida a pena a este patamar.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento dos aclaratórios.

Pois bem, constata-se, das razões apelatórias da acusação, que um dos fundamentos trazidos diz respeito a erro de cálculo na dosimetria, quando da aplicação das frações da majorante específica do roubo e do concurso formal.

Referido argumento foi acolhido e, então, redimensionada a pena do acusado, o que, a meu ver, não representa julgamento
extra petita,
já que foi devidamente acolhido o pedido Ministerial.

Embora o Ministério Público tenha postulado, ao final, a fixação de pena menor do que a arbitrada por esta Corte, isso decorreu de mero erro de cálculo constante das razões.

Quando a Acusação pediu para aplicar as frações de 1/3 e de 1/6 para majorar a pena, incidiu em erro material no cálculo, resultando em montante inferior ao devido.

No entanto, o pedido do Ministério Público é claro quanto à necessidade de observância das frações acima descritas e, por esta razão, não houve julgamento
extra petita
.

Conforme disposto no art. 322, § 2º, do CPC, aplicado analogicamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP,
"a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé"
. Neste sentido:

(...) É possível, diante do que dispõe o art. 3º do Código de Processo Penal, a aplicação analógica, ao processo penal, do art. 322, § 2º, da Lei n. 13.105/2015. (...) (STJ - REsp: 1442854 SP 2014/0060582-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020)

Logo, a interpretação do pedido Ministerial deve ser realizada considerando o conjunto da postulação e a boa-fé, a partir do que se depreende que a pretensão é de aplicação escorreita das frações de 1/3 e 1/6 para majoração da pena, não implicando julgamento
extra petita
a fixação da pena por esta Corte em acolhimento da referida pretensão.

Ante o exposto, CONHEÇO mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.